Tribunal: CARF
Processo: 18220.728859/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728859/2020-18
ACÓRDÃO
3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDOMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Recurso Voluntário Provido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-002.938, de 16 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18220.728856/2020-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728859/2020-18
2
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvalhedo Barbosa

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela DRJ,
que não tomou conhecimento das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito,
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito
tributário em litígio.
O Auto de Infração impôs aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor de R$ 41.758,15, correspondente a 50% do
valor do débito objeto de declarações de compensação não homologadas. A Empresa, ora
Recorrente, transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento de IPI. Em procedimento fiscal, os
valores solicitados foram indeferidos e, consequentemente, não foi homologada a Declaração de
Compensação vinculada ao referido crédito.
Inconformada, a Empresa apresentou Impugnação, alegando, em síntese, que o
processo em que se discute o direito creditório, ainda não teria sido julgado. Assim, solicita a
suspensão da exigibilidade da presente multa até que haja decisão final do contencioso
administrativo.
A Empresa também alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, sendo,
portanto, inconstitucional por afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não obstante seus argumentos da defesa, os membros d DRJ não tomaram
conhecimento das alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito, julgaram
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário em
litígio
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando seus argumentos
da Impugnação e ressaltando que o processo que teria dado causa à notificação de lançamento,
ainda está pendente de julgamento.
Requer, portanto, o sobrestamento do presente processo até que haja decisão
definitiva no processo que discute o direito creditório.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728859/2020-18
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de
multa isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A
penalidade foi aplicada em razão de compensações não homologadas,
ainda em julgamento por meio do processo n.°16327.903137/2019-93.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do
crédito nos autos do processo n.o 16327.903137/2019-93, a aplicabilidade
da referida multa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal
Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já
transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.°
796.939/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da
descrição para se verificar a relação com o julgamento deste processo
administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal”. Julgado o Recurso Extraordinário,
firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.” Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728859/2020-18
4
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728859/2020-18
5
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância
do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente
caso, observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n. o 1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto
de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.940 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728859/2020-18
6
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 52
DF CARF MF
Original